Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OMISSÃO. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. OPÇÃO DA VÍTIMA A EXECUÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cometimento do delito em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa.
2. Ainda que a vítima tenha declarado o seu desinteresse acerca da indenização por danos morais, cabe ao d. Magistrado a fixação da indenização na r. sentença, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que há pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima. Em contrapartida, compete à própria vítima exercer ou não o seu direito de promover a execução do título executivo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeito modificativo.